Tribunal: TJMT
Processo: 1052515-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052515-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA BATISTA BARBOSA - CPF: 487.587.791-91 (RECORRENTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), MARIA BATISTA BARBOSA - CPF: 487.587.791-91 (RECORRIDO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA AO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE PUGNA PELA RESTITUIÇÃO MATERIAL. RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PLEITO RECURSAL DA RECLAMANTE ACOLHIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Banco Pan não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos, ora impugnados.

2. Pela reclamante foi comprovado que a contratação de empréstimo consignado ocorreu mediante fraude de terceiro, bem como que houve vazamento de seus dados pessoais, permitindo que o golpista entrasse em contato com seu número telefônico e a induzisse a transferir o montante depositado em sua conta bancária à conta do fraudador.

3. Conforme entendimento firmado através d
a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

4. Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço do reclamado, cabível a condenação por danos morais, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados da reclamante.

5. Sentença parcialmente reformada para condenar o reclamado a indenizar os danos materiais.

6. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e recurso do reclamado não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a ilegitimidade passiva do BANCO C6 S.A, declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido e condenar o BANCO PAN S.A a indenizar a reclamante por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, para que o banco reclamado seja condenado a restituir as parcelas indevidamente cobradas do seu benefício previdenciário.

O reclamado requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, sustentando que houve contratação do empréstimo e que o valor solicitado foi depositado em favor da reclamante, inexistindo falha na prestação dos serviços e, consequentemente, dever de indenizar.

As partes acostaram as contrarrazões.

O reclamado suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023